Tribunal: STF
Processo: Rcl 43201
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REQUISITOS DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPOSSBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo se falar, portanto, em usurpação da competência do STF.



    II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    III - Para se chegar a conclusão diversa da fixada pelas instâncias ordinárias, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que também não é admissível no rito processual da reclamação. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.